Tribunal: TJBA
Processo: 8102732-02.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8102732-02.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES

APELADO: ADILSON DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
ADRIANA ARAUJO FURTADO registrado(a) civilmente como ADRIANA ARAUJO FURTADO

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. AUSÊNCIA DE TRIANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DISTINÇÃO DE PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por BANCO PAN S.A. contra sentença proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada em desfavor de ADILSON DE JESUS SANTOS. A decisão homologou o pedido de desistência formulado pela instituição financeira e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com base no art. 485, VIII, do CPC. Revogou-se, ainda, a liminar anteriormente deferida e foi o autor condenado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se é cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando a desistência da ação é requerida antes da formação da relação processual, por ausência de citação válida; e
(ii) saber se, diante da ausência de triangularização processual e da não efetivação da medida liminar, subsiste obrigação do autor ao pagamento da verba sucumbencial.

III. Razões de decidir
3. A liminar de busca e apreensão não foi cumprida, e o mandado expedido não retornou cumprido nem há certidão de citação do réu.
4. De acordo com a sistemática do Decreto-Lei nº 911/1969, a citação somente se perfectibiliza após a efetivação da medida liminar. Ausente o cumprimento da liminar, inexiste citação válida e, por conseguinte, relação processual.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige a existência de citação válida para que se imponha ao autor o pagamento de honorários advocatícios em caso de desistência da ação.
6. Ausente a formação do contraditório e não configurado o litígio, é indevida a imposição de honorários sucumbenciais.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e provido para excluir a condenação em honorários advocatícios.

Tese de julgamento:
“1. A desistência da ação de busca e apreensão antes da citação válida do réu não enseja a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios, por ausência de triangularização processual.
2. A fixação de honorários de sucumbência pressupõe a formação do contraditório, o que não ocorre quando não cumprida a liminar nem realizada a citação.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 239, 485, VIII, §§ 4º e 5º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.819.876/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 05.10.2021, DJe 08.10.2021;
STJ, REsp 2.003.813/CE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 23.06.2022, DJe 23.06.2022;
TJDFT, Ap. Cív. 0737418-29.2018.8.07.0001, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4ª Turma Cível, j. 03.11.2021;
TJMG, Ap. Cív. 1.0707.15.026680-7/001, Rel. Des. Aparecida Grossi, j. 14.03.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8102732-02.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
BANCO PAN S.A.
e como apelado
ADILSON DE JESUS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator